Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-30.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-30.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLINEIDE BATISTA LIMA CRISTO

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRI
A
.
DURAÇÃO

EQUIVALENTE AO TEMPO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. PAGAMENTO DE
FGTS SEM A MULTA DE 40%. FÉRIAS, ABONO DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO. AFASTADO.
1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, apesar de ter conferido o direito ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS, com exceção da multa de 40%, afastou os pleitos de recebimento de férias, abono de 1/3 de férias e décimo terceiro salário. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1.066.677 sob o regime de Repercussão Geral (Tema 551), estabeleceu a Tese de que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou, ainda, se comprovado desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 3. Debruçando-se sobre os autos, constata-se que a Apelante manteve-se contratada por prazo inferior aquele previsto na legislação municipal como prazo máximo de contratação temporária. 4. Logo, não se constata no presente caso a ocorrência de renovação, muito menos renovações sucessivas, que enseje o desvirtuamento da natureza do contrato, nem tão pouco a Apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de previsão legal e/ou contratual no sentido de lhe garantir as verbas pleiteadas.

APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8000327-30.2024.8.05.0104
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MARLINEIDE BATISTA LIMA CRISTO
e o
MUNICÍPIO DE
INHAMBUPE
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
N
EGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA